Tribunal: CARF
Processo: 16327.720404/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720404/2017-27
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.765 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
MOBILIARIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/06/2012 a 31/12/2016
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA. PIS/COFINS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras
no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão no 3201-005.154, de 26/03/2019, o qual restou assim ementado:
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720404/2017-27
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

No regime cumulativo, a base de cálculo da Cofins é o faturamento do contribuinte,
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.
O recurso do contribuinte alegou, em resumo, o seguinte:
1. Impossibilidade de inovação do critério jurídico do lançamento;
2. Divergência de interpretação quanto à coisa julgada formada no mandado de
segurança e sua necessidade de aplicação da decisão judicial ao caso concreto;
3. Não tributação das receitas financeiras pelo PIS e Cofins e necessidade de aplicação
do entendimento do STF;
4. Inaplicabilidade do GATS para a caracterização de serviços;
5. Impossibilidade de aplicação da legislação tributária superveniente a fatos pretéritos –
nova redação estipulada pela MP no 627/2013;
6. Necessidade (dever) de análise de questões de ordem pública conforme MP no
627/2013;
7. Necessidade de sobrestamento do processo administrativo em razão de pendência de
análise da matéria em repercussão geral pelo STF.
O recurso especial do contribuinte (fls. 789/829) foi admitido parcialmente pelo
despacho de fls. 837/849, cuja conclusão tem o seguinte teor:
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja dado seguimento parcial ao Recurso
Especial, interposto pelo contribuinte, quanto à divergência sobre o conceito de
faturamento, no que tange tanto à coisa julgada formada no mandado de
segurança e sua necessidade de aplicação da decisão judicial ao caso concreto
quanto à tributação das receitas financeiras pelo PIS e Cofins e necessidade de
aplicação do entendimento do STF.
Agravada (fls. 857/867) a referida admissibilidade, a Presidente do CARF, no
despacho em agravo de fls. 886/902, acolheu parcialmente aquele nos seguintes termos:
REJEITO o agravo relativamente às matérias “impossibilidade de inovação do critério
jurídico do lançamento” e “impossibilidade de aplicação da legislação tributária
superveniente a fatos pretéritos - nova redação estipulada pela Medida Provisória n°
627/13” e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente às matérias
“inaplicabilidade do GATS para a caracterização de serviços”; “necessidade (dever) de
análise das questões de ordem pública -inovação trazida pela Medida Provisória n°
627/13” e “sobrestamento – pendência de julgamento da matéria pelo STF”.
Em suma, averba a recorrente que no mandado de segurança no
2006.61.00.021779-0, que veio a transitar em julgado, o Judiciário afastou a aplicação do art. 3o,
caput e § 1o da Lei 9.718. Com arrimo na leitura que a entidade financeira fez dessa decisão,
entende que o título judicial afastou a incidência de PIS/COFINS sobre suas receitas financeiras,
incidindo apenas sobre aquelas resultantes da venda de mercadoria e prestação de serviços. Veja-
se:
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

Quanto ao entendimento do STF sobre a quaestio, alega que a Corte Suprema no
RE 346.084 "entendeu expressamente que as receitas financeiras não constituem faturamento",
consequentemente não podendo ser incluídas na base de cálculo das indigitadas contribuições.
No que pertine à inaplicabilidade do GATS para caracterização de serviços,
afirma que "o âmbito de aplicabilidade do GATS é exclusivo ao comércio internacional de
serviços entre os Estados-Membros do referido acordo", e que a autuação em momento algum
"atribuiu a natureza de prestação de serviços às atividades exercidas pela recorrente com base no
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços ("GATS")". Acresce que o STF no RE 116.121/SP,
em caso envolvendo o ISS, já se manifestou expressamente que somente há uma prestação de
serviço quando se verificar uma obrigação de fazer relacionada a um esforço humano, que gere
uma utilidade material ou imaterial a terceiro". Em resumo, entende que sua atividade não se
caracterizaria como uma prestação de serviço.
Ademais, entende que somente após o advento da MP no 627/13, convertida na
Lei no 12.973/2014, "houve a pretensão de tributar, pelo PIS e pela COFINS, as receitas
financeiras decorrentes da atividade ou objeto principal das instituições financeiras e
equiparadas". E, no ponto, averba:

Entende que essa questão deve ser enfrentada ex officio por se tratar de matéria, a
seu juízo, de ordem pública.
Por fim, subsidiariamente, caso esta Turma entender por não aplicar o decidido no
referido mandamus 2006.61.00.021779-0, pede que o julgamento seja sobrestado "até que seja
proferida decisão judicial de mérito definitiva pelo STF, no RE 609.096/RS".
Em contrarrazões (fls. 911/956), a Fazenda Nacional, pede, em preliminar o não
conhecimento do apelo especial do contribuinte em relação à divergência sobre o conceito de
faturamento, no que tange tanto à coisa julgada formada no mandado de segurança e sua
necessidade de aplicação da decisão judicial ao caso concreto quanto à tributação das receitas
financeiras pelo PIS e Cofins e necessidade de aplicação do entendimento do STF, por entender
que os paradigmas seriam imprestáveis quanto às suas semelhanças fáticas. Pelo mesmo motivo
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

entende que não pode prosperar o conhecimento no que pertine à questão da inaplicabilidade do
GATS. Em relação aos demais tópico argui que não houve demonstração do dissídio.
No mérito, pede o improvimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Em que pese os argumento trazidos pela Fazenda, entendo que o recurso deva ser
conhecido de acordo com as fundamentações dos despacho de admissibilidade e do despacho em
agravo, com as quais concordo e adoto, onde restou bem demonstrado o atendimento aos
pressupostos recursais,
Em consequência, conheço do recurso especial do contribuinte.
FATOS
Nos informa o TVF (fls. 38/44) que a decisão que transitou em julgado (em
20/04/2009) no referido mandamus foi o aresto do TRF3, uma vez inadmitido o RE interposto
pela União, e que com arrimo na mesma a ora recorrente declarou em DCTF e pagou débitos de
PIS e COFINS calculados apenas sobre as receitas contabilizadas nas contas Rendas de
Administração de Fundos de Investimentos (7171000), Rendas de Administração de Sociedades
de Investimentos (7172500), Rendas de Corretagens de Operações em Bolsas (7176000), Rendas
de Serviços de Custódia (7177000).
No julgamento do recurso de apelação do contribuinte, o TRF/3a Região adotou o
entendimento da inconstitucionalidade apenas do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, devendo
ser excluídas da base de cálculo do PIS e COFINS apenas as receitas estranhas, ou seja, as
receitas não oriundas do exercício das atividades empresariais da exploração da atividade-fim da
pessoa jurídica, que configura o objeto social constante nos estatutos da entidade.
Afirmou a fiscalização: "O SANTANDER CORRETORA, portanto, não
considerou na apuração da base de cálculo dessas contribuições o conjunto de receitas
operacionais e as exclusões e deduções previstas na Lei no 9.718/98, conforme demonstrativos
apresentados a esta fiscalização".
O Fisco, com base no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - COSIF, instituído pela Circular BACEN 1.273.de 29/12/1987, em específico o item 3
da Seção 17 do Capítulo 1, levou a cabo a constituição do crédito tributário das contribuições em
comento "sobre as receitas operacionais previstas em lei, exceto as receitas já tributadas...".
DECIDO
A tese adotada no acórdão recorrido é que a decisão judicial transitada em julgado
em favor da recorrente limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, não especificando quais foram as receitas excluídas da base de cálculo da contribuição.
Em momento algum ficou definido na citada decisão judicial o que é serviço para as
Instituições Financeiras. Tendo em vista que a jurisprudência do STF exclui da tributação as
receitas não operacionais, as receitas financeiras de uma instituição financeira devem ser
tributadas, pois se tratam de receitas operacionais oriunda da prestação de serviços.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

Quanto à aplicação do GATS, o fato é que tal matéria não foi levada ao
conhecimento do Judiciário, e o core do que ora se decide é o alcance da decisão judicial quanto
à base imponível das contribuições e não se a atividade bancária é ou não serviço.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira. Em que pese a
extensa peça recursal, a questão de fundo trazida ao nosso conhecimento é definir se sobre as
receitas operacionais, decorrentes da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, incide
ou não PIS/COFINS. A questão de ser a atividade da recorrente serviço ou não, no que se
alonga o recurso, entendo não ser relevante para o desfecho do dissídio. A matéria funda-se,
precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são decorrentes de sua atividade
empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais. Esse é o núcleo da discussão.
Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de serviço, como disposto no § 2o
do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/90):
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
O próprio STF já consolidou o entendimento de que, às instituições financeiras,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois considerou constitucional o § 2o do art. 3o do
CDC (“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista”), deixando claro que a atividade bancária se enquadra no
conceito amplo de prestação de serviços, entre os quais se inclui a intermediação financeira (ADI
n.o 2591, DJ de 29/9/2006).
Portanto, afasto a aplicação do GATS, porque clara na legislação pátria, quer
pelo disposto no CDC, referenda pelo Supremo, que as entidades financeiras, em suas diferentes
modalidades, são prestadoras de serviço.
Quanto à questão de fundo, esta C. Turma teve variadas oportunidades de analisar
a mesma. Já julgamos vários casos semelhantes, creio que decorrente de um planejamento
tributário, legítimo é verdade, mas, com a vênia de praxe, capenga. Nos vários mandados de
segurança que analisamos que embasavam os argumentos das entidades financeiras, a decisão
prolatada, como a do caso em análise, limitava-se a declarar a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, não adentrando na quaestio sobre o alcance dessa declaração em relação
às entidades financeiras. Por isso, não há falar-se que a decisão que a recorrente obteve nos
autos do writ of mandamus 2006.61.00.021779-0 modifica o entendimento da tributação do
PIS e da COFINS das instituições financeiras. Tanto é assim, como demonstrou a recorrente
estar ciente, que tal matéria encontra-se pendente de análise pela Suprema Corte em sede de
repercussão geral no RE 609.096/RS.
E nesse passo já se espanca o pedido de sobrestamento da presente lide, por falta
de previsão regimental, até que o STF decida no mencionado RE 609.096. Já houve essa
previsão no RICARF, mas hoje não mais, o que deixa mais claro a impossibilidade de
atendimento desse pedido de sobrestamento.
Voltando à questão de fundo, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

A declaração de inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 não
modifica a realidade para as instituições financeiras, sendo que a base de cálculo do PIS e da
Cofins continuou sendo a receita bruta da pessoa jurídica, com as exclusões vazadas nos §§ 5o e
6o do mesmo art. 3o da Lei no 9.718/98, sem incluir as receitas não operacionais, uma vez que o
art. 2o e o caput do art. 3o não foram declarados inconstitucionais.
As exclusões efetuadas nas bases de cálculo são as contidas no art. 1o. da Lei no.
9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o dessa Lei, conforme igualmente dispõe a Instrução Normativa
RFB no 1.285/12, sendo específicas às pessoas jurídicas referidas no § 1o. do art. 22 da Lei no
8.212/91, dentre as quais se insere a contribuinte. O § 5o do art. 3o da Lei no 9.718/98, prevê que,
para tais pessoas jurídicas, serão admitidas, para os efeitos da Cofins, as mesmas exclusões e
deduções facultadas na determinação da base de cálculo do PIS, as quais se encontram definidas
na Lei no. 9.718/98. Dispõe o § 6o, do art. 3o da Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2121, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;(Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Sem embargo, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior
que tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada. Com efeito, para
fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação, com a definição dada pelo STF,
tem como base imponível a receita operacional, assim entendida como todo incremento
patrimonial relativo ao exercício das atividades empresariais típicas. Dessarte, as demais
receitas que não decorrentes das atividades principais das empresas, como receitas de aluguéis,
indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de investimentos financeiros que não se
caracterizem como receita operacional da empresa, o que não é o caso da recorrente, estariam
fora do campo de incidência.

1 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram sobre o assunto, como indica o próprio Supremo Tribunal. Por
ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE 358.273-RS e RE 390.840-MG,
o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e Cofins previstos na Lei no 9.718, de
1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita bruta de vendas de mercadorias e
prestações de serviços), e não a receita bruta total, que compreendia toda natureza de ingressos,
independente de sua classificação contábil.
Com efeito, a base de cálculo das contribuições sociais previstas na Lei no 9.718,
de 1998, aplicável às instituições financeiras, decorre das atividades referentes às atividades
empresariais típicas, ou seja, no caso concreto, compreende tanto as receitas de prestação de
serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas ao recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que
entende a recorrente dar esteio à sua pretensão.
Justamente ante tal discussão, como já referido, o Recurso Extraordinário no
609.0962 foi afetado como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e
ainda não julgado, uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente, sobre a
incidência de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. De acordo
com o asseverado pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir
o conceito de faturamento para essas contribuintes.
Em relação ao julgado RE no. 585.235, a delimitação da matéria decidida pela
PGFN consta do Anexo da Nota/PGFN/CRJ/no. 1.114/2012, nos seguinte termos:
O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se
receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições
financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira).
...
"Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ́receita
bruta igual a faturamento ́".
Contudo, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, dentre as quais a que a contribuinte se
enquadra, estariam desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.

2 Tema 372 - a) Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras; b)
Exigência de reserva de plenário para as situações em que se afasta a incidência do disposto no art. 3o, §§ 5o e 6o, da
Lei no 9.718/1998.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

A recorrente apega-se à expressão literal da lei para concluir que sua atividade
empresarial não se trata de venda de mercadorias e nem de prestação de serviços, como se sua
atividade fim estivesse em uma zona nebulosa em que estaria, na prática, "isenta" das
contribuições. Aliás, esse foi o entendimento vencedor, a meu juízo equivocado, com o devido
respeito, vertido no paradigma 9303-004.138, embora, é de gizar-se, não mais vem prevalecendo
nesta Egrégia Turma.
O fato é que o STF excluiu do conceito de faturamento somente as receitas não
operacionais, ou seja, aquelas receitas que não decorram da atividade regular explorada pela
contribuinte.
Essa foi a conclusão a que chegou a 2a Turma do STF no Agravo Regimental no
RE 400.479, tendo o relator asseverado a certa altura:
Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas dos contratos de seguro,
denominadas prêmios, o certo é que tal não implica na sua exclusão da base de
incidência das contribuições para o PIS e COFINS, mormente após a declaração de
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n. 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É
que, conforme expressamente fundamentado na decisão agravada, o conceito de receita
bruta sujeita à exação tributária em comento envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas
do exercício das atividades empresariais".
Portanto, faturamento, ou as receitas de vendas e serviços de qualquer natureza da
empresa, ou da combinação de ambos, são as receitas operacionais, de onde se extrai o lucro
operacional, que decorre das atividades típicas daquela. Assim, os ingressos decorrentes das
atividades fim das instituições financeiras constituem receitas operacionais, sujeitas à tributação
PIS/Cofins.
Em uma instituição financeira as receitas financeiras decorrem de serviços
prestados aos clientes (financiamentos, empréstimos, operações de câmbio na importação ou
exportação, colocação e negociação de títulos e valores mobiliários, aplicações e investimentos,
capitalização, seguros, arrendamento mercantil, administração de planos de previdência privada
e tantas outras mais) não constituindo mero ganho financeiro como acontece em outras
empresas, que não as instituições financeiras. São, portanto, receitas operacionais, que compõem
a base de cálculo do PIS/Cofins.
Sobre o assunto, é elucidativa a Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, elaborada pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB:
...
4. Como decidido pela Suprema Corte, foi afastada o ampliação da base de incidência
definida no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Entretanto, resta equivocado o
entendimento dado pelas instituições do setor financeiro, com base no argumento
referido no item 3 desta Nota, no sentido de que deverão recolher esses tributos
apenas sobre as tarifas de emissão de extratos ou de talões de cheque, entre outras
assemelhadas, considerando-as unicamente como receitas de serviços.
4.1. As instituições financeiras, em sustentação de sua tese, alegam que a maior parte de
suas receitas não decorrem da prestação de serviços ou da venda de mercadorias, mas
sim de atividades estritamente financeiras. Argumentam, ainda, que não importa que
essas receitas financeiras sejam consideradas operacionais, já que o conceito de
faturamento não é maleável a ponto de sofrer ampliações em função da natureza das
atividades do contribuinte, visto que, como já decidiu o STF, trata-se de conceito obtido
em ciência própria, que como tal deve ser respeitado.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

...
6.1. No caso de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil -
inclusive empresas de arrendamento mercantil (leasing), por terem sido consideradas
como instituições financeiras enquadradas no inciso III do art. 8o da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para fins do
benefício da alíquota zero de CPMF, transitada em julgado - não devem ser
consideradas na apuração da base de cálculo as receitas não operacionais previstas
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), tais
como rendas de aluguel e outras rendas não operacionais. Entretanto, receitas da
atividade própria dessas instituições se constituem no próprio faturamento destas,
reconhecidas inclusive como operacionais pelo próprio Cosif.
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são
classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif. E foi justamente essa a motivação do lançamento em
comento.
Portanto, não se vislumbra a situação cogitada pela recorrente de que as receitas
decorrentes de sua atividade operacional, tributadas pelo Fisco, receitas financeiras de atividade
fim, estariam excluídas da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins por não fazerem parte
de seu faturamento. Aliás, não foram contestadas quaisquer das receitas elencadas pelo Fisco ao
mensurar o quantum debeatur.
Por fim, as alterações introduzidas pela MP no 627/2013 foram implementadas
somente para dirimir a discussão acerca da correta interpretação da base de cálculo do PIS e da
COFINS, e do próprio conceito de receita bruta e líquida do imposto de renda (DL 1.598/1977),
não se aplica ao caso vertente. Corrobora tal entendimento o item 15.4 da Exposição de Motivos
da MP no 627/2013:
“15.4. O art. 12 foi alterado com o objetivo de aperfeiçoar a definição de receita bruta e
de receita líquida;”.
E nesse tópico repiso o esposado pelo relator do recorrido, Conselheiro Charles
Mayer de Castro Sousa:
Por fim, ainda há de se registrar que, por tudo que dissemos anteriormente, e conforme
consignado na Solução de Consulta Cosit no 84, de 08/06/2016, a alteração promovida
no art. 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, pela Medida Provisória MP no 627, de 2013,
convertida na Lei no 12.973, de 2014, apenas veio expressar o entendimento, já
pacificado, acerca da abrangência das receitas decorrentes da atividade empresarial. De
conseguinte, não há como admiti-la válida apenas a partir do início da vigência da
referida MP.
No mesmo rumo de tudo até aqui exposto, esta Colenda Turma da CSRF, decidiu,
por maioria de votos, nos acórdãos 9303-006.787, de 16/05/2018, para o qual fui designado
redator, e 9303-007.495, de 16/10/2018, de minha lavra.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.765 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720404/2017-27

Em remate, sem reparos à decisão recorrida.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte, como
admitido, e nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital